Tribunal: STF
Processo: RHC 72425
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-27
Data de publicação: 1995-06-27

Ementa:
EMENTA:-  Inquerito policial instaurado  para a apuração de
suposto  crime de estelionaTo,  relativamente a cheque desfigurado em
sua  natureza e  cuja importancia  fora objeto  de deposito judicial.
Hipótese  excepcional a comportar o trancamento do inquerito, por sua
manifesta ilegalidade.